Tribunal: TJES
Processo: 0006676-31.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRAFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - REVISÃO DA DOSIMETRIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA - ATENUANTE - TRAFICO PRIVILEGIDO - PENA DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A tipicidade do crime de tráfico consiste na prática de qualquer um dos verbos descritos no art. 33 da Lei de Tóxico, tratando-se de crime de ação múltipla. Portanto, ainda que não estivesse na posse da droga no momento da abordagem da droga, há prova de que o apelante, corréu e o menor as traziam consigo. Outrossim, não merece guarida a tese de que portava a arma para proteção pessoal, porque tal tarefa incumbe ao poder estatal. Descabe, portanto, o pedido absolutório.

2. Considerando o artigo 42 da Lei n.º 11.343/06 e prática do crime na companhia de um menor, mantida a pena-base fixada, a qual encontra-se de acordo com os parâmetros adotados pelo STJ.

3.D
e acordo com os critérios estabelecidos pelo STJ, em razão da atenuante da menoridade, reduzida a pena em 1/6 (um sexto), resultando na pena intermediária de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

4. As
circunstâncias da abordagem e peculiaridades dos apelantes, conjugadas, demonstram que não se tratam de traficantes eventuais e sim, indivíduos dedicados a atividades criminosas, o que afasta a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º da Lei n.º 11.343/06.

5.
Não há que se falar em redução da pena de multa, eis que esta se encontra adequadamente fixada segundo o artigo 60 do CP e, tampouco em redução, pedido que poderá s
er formulado ao Juízo da Execução, a quem cabe avaliar as condições econômicas do apenado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006676-31.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO HENRIQUE DA SILVA CASTRO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRAFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - REVISÃO DA DOSIMETRIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA - ATENUANTE - TRAFICO PRIVILEGIADO - PENA DE MULTA.

1. Ainda que não estivesse na posse da droga no momento da abordagem da droga, há prova de que traziam consigo.

2. Não merece guarida a tese de que portava a arma para proteção pessoal, porque tal tarefa incumbe ao poder estatal.

3. Considerando o artigo 42 da Lei n.º 11.343/06 e prática do crime na companhia de um menor, mantida a pena-base fixada, a qual encontra-se de acordo com os parâmetros adotados pelo STJ.

4. D
e acordo com os critérios estabelecidos pelo STJ, em razão da atenuante da menoridade, reduzida a pena em 1/6 (um sexto).

5. As
circunstâncias da abordagem e peculiaridades dos apelantes, conjugadas, demonstram que não se tratam de traficantes eventuais e sim, indivíduos dedicados a atividades criminosas, o que afasta a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º da Lei n.º 11.343/06.

6.
A pena de multa se encontra adequadamente fixada segundo o artigo 60 do CP. O pedido de poderá s
er formulado ao Juízo da Execução, a quem cabe avaliar as condições econômicas do apenado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de Wesley Henrique Lizardo da Silva e dar provimento parcial ao recurso de Pedro Henrique da Silva Castro , nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0006676-31.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO HENRIQUE DA SILVA CASTRO, WESLEY HENRIQUE LIZARDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WANDERSON BUQUES SILVA - ES31967
Advogado do(a) APELANTE: OJANA ESPINDOLA BORGES NOGUEIRA - RJ124569

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas em favor de
PEDRO HENRIQUE DA SILVA CASTRO
e
WESLEY HENRIQUE LIZARDO DA SILVA
, em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cariacica que os condenou pela prática do crime previsto no
artigo 33, c/c artigo 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06
, à respectivas penas de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 675 (seiscentos e setenta e cinco) dias-multa e 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta), a serem cumpridas em regime fechado.

Em suas razões
Pedro Henrique da Silva Castro
postula a revisão da pena-base; o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa, confissão espontânea e da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Por sua vez,
Wesley Henrique Lizardo da Silva
pleiteia sua absolvição e, em trato subsidiário, também a revisão da pena-base e a redução da pena de multa.

É um breve relato. Passo a decidir os recursos em conjunto.

A defesa de Wesley requer a sua
absolvição
, sustentando a ausência de provas.

Narra a denúncia que no dia 28 de julho de 2020 a Polícia Militar, em patrulhamento nos bairros Novo Brasil e Vale dos Reis, local de intenso tráfico e disputa ligadas a tal prática, receberam informações que em uma casa localizada nas ruas Veneza e Genova, seria um ponto de vendas de drogas. Dessa forma, uma viatura se posicionou na rua Genova, nos fundos da casa e outra na Rua Veneza, na frente da residência, momento em que os policiais avistaram os denunciados Pedro e Wesley - que estavam armados, além do adolescente Lucas Eduardo Silva e Vander Henrique dos Santos Nunes.

Ao realizarem revista pessoal, apreenderam com Wesley uma submetralhadora calibre. 380, de fabricação semi-industrial, sem numeração, municiada com 23 munições do mesmo calibre e um celular da marca LG. Com Pedro Henrique, vulgo Pedrão ou PR estava com uma pistola calibre 9mm Parabellum, marca CANIK com numeração AD 00015, com um carregador municiado com 14 munições do mesmo calibre e uma bolsa preta com outro carregador com 10 munições; 32 buchas de maconha; 31 pinos de cocaína; 41 papelotes de cocaína e um aparelho celular da marca Samsung, de cor preta. Por fim, na posse do adolescente foram encontradas 6 buchas de maconha; 10 papelotes de cocaína e um aparelho celular

A
materialidade
está provada pelo Laudo Químico, o qual constatou tratar-se de cocaína/crack e maconha e pelo Laudo de Exame de Arma de Gogo, que atestou a eficiência e prestabilidade do material bélico.

A
autoria
se confirma diante do conjunto probatório produzido.

Os denunciados confessaram parcialmente os fatos narrados.

Wesley
, em juízo, disse desconhecer a existência das drogas e da bolsa preta, mas confirmou a posse da submetralhadora, argumentando que a portava para se proteger de ameaças sofridas pelo fato de seu tio estar envolvido com o tráfico de drogas.

Sua versão, entretanto, se apresenta isolada.

Em juízo os agentes públicos, ratificaram as informações prestadas na fase inquisitiva, relatando que os denunciados eram conhecidos da polícia e que, no momento da abordagem Pedro e o adolescente foram abordados com drogas e, com Wesley, uma metralhadora. Embora não tenha sido encontrado drogas com Wesley, o apontaram como responsável pela proteção do codenunciado Pedro - gerente do tráfico de drogas e, por esta razão portava arma.

Como sabido
, o depoimento
dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
(AgRg no HC 627.596/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021)

Como se sabe, a tipicidade do crime de tráfico consiste na prática de qualquer um dos verbos descritos no art. 33 da Lei de Tóxico, tratando-se de crime de ação múltipla. Portanto, ainda que não estivesse na posse da droga no momento da abordagem da droga, há prova de que o apelante, Pedro e o menor as traziam consigo. Outrossim, n
ão merece guarida a tese de que portava a arma para proteção pessoal, porque tal tarefa incumbe ao poder estatal.

Mantida a condenação nos termos da sentença.
Passo a analisar os critérios adotados pelo MM. Juiz na dosimetria e individualização da pena.

Pedro
requer a r
evisão da pena-base; o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa, confissão espontânea e da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Na primeira fase, o Magistrado fixou-lhe a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, analisando desfavoravelmente a culpabilidade, circunstâncias judiciais e consequências extrajudiciais.

O Magistrado exasperou a pena-base adotando fundamentação vaga e genérica em relação a culpabilidade e circunstâncias, merecendo decote.

Entretanto, em reforço argumentativo autorizado pelo STJ, considerando o artigo 42 da Lei n.º 11.343/06 e prática do crime na companhia de um menor - que foi valorada nesta fase,
mantenho a pena-base fixada, a qual encontra-se de acordo com os parâmetros adotados pelo STJ.

Na segunda fase, n
ão há como ser considerada a atenuante da confissão espontânea, pois Pedro negou a prática do tráfico de drogas, confirmando, apenas a posse da arma.

Prejudicado o pedido de reconhecimento da atenuante da menoridade, pois esta já foi considerada na sentença. Contudo, a r. sentença merece reparo neste ponto, já que, sem justificativa, o Magistrado
reduziu a pena em apenas 06 (seis) meses.

Posto isto, de acordo com os critérios estabelecidos pelo STJ, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), resultando na pena intermediária de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Não há agravante a ser considerada.

O apelante não faz jus à causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º da Lei n.º 11.343/06. Além de ter sido detido com
relevante quantidade e variedade de drogas e arma, em local de intenso comércio ilegal, é conhecido por ser “gerente do tráfico” na região e possui
outros registros criminais por delitos da mesma natureza.

Tais circunstâncias, conjugadas, demonstram que o apelante não se trata de traficante eventual e sim, indivíduo dedicado a atividades criminosas, o que afasta a aplicação da causa de diminuição de pena.

Presente a causa de aumento do artigo 40, IV da Lei n.º 11.343/06, mantenho o acréscimo de 1⁄4 (um quarto) em razão do alto poder bélico das armas encontradas - uma submetralhadora e uma pistola semi-automática.

Dessa forma,
redimensiono a pena definitiva para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Mantido o regime fechado.

Wesley
, por sua vez, também pleiteou
a revisão da pena-base e a redução da pena de multa.

Para evitar repetição, na primeira-fase adoto as mesmas considerações lançadas em relação ao corréu.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

O apelante foi apontado como
indivíduo responsável pela proteção dos demais criminosos, sendo encontrado no mesmo contexto do corréu e do menor, que portavam relevante quantidade e variedade de drogas, além de arma, possuindo, também outros registros criminais por delitos da mesma natureza, circunstâncias que demonstram ser indivíduo dedicado a atividades criminosas e afasta a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º da Lei n.º 11.343/06.

Presente a causa de aumento do artigo 40, IV da Lei n.º 11.343/06 e mantido o acréscimo de 1⁄4 (um quarto) em razão do alto poder bélico das armas encontradas.

Não há que se falar em redução da pena de multa, eis que esta se encontra adequadamente fixada segundo o artigo 60 do CP e, tampouco em redução, pedido que poderá s
er formulado ao Juízo da Execução, a quem cabe avaliar as condições econômicas do apenado.

Dessa forma, mantenho a
pena definitiva em 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta)dias-multa.

Mantido o regime fechado.

Posto isto,
conheço e nego provimento ao recurso de Wesley
e dou
parcial provimento ao recurso de Pedro Henrique
para redimensionar a pena nos termos expostos.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o culto Desembargador Relator.